Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL. REFIS. ADESÃO. PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO. READEQUAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Economia do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora, considerando que o ato reputado como ilegal pela impetrante/agravante fora praticado por aquela Secretaria.
2. A pretensão inicial não encerra, tão somente, o reconhecimento de ilegalidade decorrente da pura e simples aplicação deste ou daquele parcentual previsto na norma de regência, como aduz a impetrante/agravante, mas pressupõe uma incursão cognitiva mais complexa e aprofundada incompatível com o rito especial da ação mandamental, avaliação esta que não pode ser realizada à luz exclusivamente de provas documentais pré-constituídas.
3. Um eventual acolhimento da tese autoral, implicando a concessão da segurança para a aplicação de um dos percentuais indicados, significaria impor à administração pública uma readequação do plano de parcelamento à luz de cálculos produzidos unilateralmente pela parte impetrante, desencadeando novas controvérsias no campo da efetivação da ordem mandamental, que não se submete a fase de cumprimento.
4. A tutela jurisdicional pretendida se revela ainda mais incompatível com os limites próprios do mandado de segurança quando se leva em conta que houve anuência da impetrante/agravante com o parcelamento em questão, o qual se encontra em andamento, circunstância que demandaria uma avaliação dos valores que já foram pagos e do saldo devedor eventualmente existente para que os percentuais alegadamente adequados pudessem vir a ser aplicados concretamente.
5. Recurso conhecido e improvido.